Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA DIFICULDADE DE ACESSO A DOCUMENTOS. PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE REORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PROCESSO. INDEFERIMENTO. ALEGADA OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA.

1. Não prospera o pedido de reorganização do feito se em rápida pesquisa ao sistema é possível verificar que o processo está em ordem, incluindo as peças iniciais mencionadas, sendo certo que problemas individuas no acesso ao PJe devem ser reportados às equipes que prestam suporte técnico, disponibilizas no site deste Tribunal.

2. Os embargos declaratórios devem ser aviados para sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa.

3. A embargante, ao ventilar omissões e contradição no julgado, revolvendo análise de fatos e provas já analisados, deixa evidenciar a natureza protelatória do recurso a impor a fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Prequestionamento das razões da embargante, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.

5. Recurso desprovido.